Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. LICITAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. LEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA
1. Inexiste omissão no julgado quando a sentença aprecia todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC/15.
2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.

3. Incumbe ao Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos e não a análise do mérito da decisão proferida pelo Poder Público.
4. Apreciada a extensa documentação carreada aos autos, é possível observar que o pleito da Apelante foi reexaminado diversas vezes, oportunidades em que a tomada de decisão administrativa, sob o crivo do exercício discricionário do poder de polícia, foi expressamente motivada.
5. Acrescente-se que, no procedimento administrativo conduzido pelo TCDF, foram observadas a competência daquele órgão de fiscalizar e adotar medidas cautelares para evitar prejuízos à Administração Pública, bem como respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo irregularidade a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.